Tribunal: TJSP
Processo: 1025236-51.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do requerido, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o estado do veículo usado está em consonância com a situação ordinariamente esperada,

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. 1. Se pelos elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade do requerido, deve o juiz conceder o benefício da assistência judiciária. 2. Se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o estado do veículo usado está em consonância com a situação ordinariamente esperada, inexiste qualquer obrigação de indenizar por parte do vendedor. Recurso parcialmente provido para conceder aos apelantes o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025236-51.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes ELAINE
CRISTINA LELA BERNARDO e EDIVALDO DE OLIVEIRA, é apelado PORTO
CAMINHÕES E ESTACIONAMENTO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos – 10a Vara Cível
Aptes. : Elaine Cristina Lela Bernardo e outro
Apda. : Porto Caminhões e Estacionamento Ltda. EPP
Juiz de 1o grau: Jaime Henriques da Costa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 21/07/2020
VOTO No 47.155
EMENTA: BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. 1. Se pelos
elementos dos autos, resta evidenciado o estado de necessidade
do requerido, deve o juiz conceder o benefício da assistência
judiciária. 2. Se as circunstâncias do caso concreto evidenciam
que o estado do veículo usado está em consonância com a
situação ordinariamente esperada, inexiste qualquer obrigação
de indenizar por parte do vendedor. Recurso parcialmente
provido para conceder aos apelantes o benefício da gratuidade
processual.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 435/440 que julgou improcedente a ação, com fundamento no
artigo 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor atribuído à causa, devidamente atualizado.
Pleiteiam os apelantes a reforma do julgado
alegando, preliminarmente, a necessidade da concessão dos benefícios da
gratuidade processual. Sustentam que não reúnem condições financeiras de
suportar o pagamento das despesas inerentes ao processamento do recurso,
em razão do excessivo valor do preparo e da situação de crise econômica e
social que atinge o país. No mérito, insistem na procedência da pretensão
formulada, pois o veículo negociado com a apelada aparentava estar em
perfeitas condições de uso. Afirmam que o bem apresentou vício oculto,
devendo a fornecedora ser responsabilizada pelos problemas apurados no
caminhão. Enfatizam que o laudo pericial realizado pelo perito judicial apontou
a perda total do bem, pois o procedimento de reparo corresponde a cerca de
75% do preço do bem. Pugnam pela aplicação das disposições consumeristas
ao caso, com a modificação do resultado da sentença que não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
3
acertada.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
Por r. despacho de fls. 493, foi determinado que os
apelantes juntassem ao feito documentos para a comprovação de que fazem
jus ao benefício da justiça gratuita pleiteado, no prazo de 05 dias, sob pena de
deserção.
É o relatório.
Inicialmente, cabe apreciar o pedido de justiça
gratuita formulado pelos autores.
Estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da
República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos" (grifei).
Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo
Civil, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas,
as
despesas
processuais
e
os
honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática
suficiente a possibilitar a verificação de sinais externos do estado de
necessidade, caberia ao juízo exigir sua comprovação, conforme consta do
artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
4
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. (g.n.)
De fato, conforme documentos trazidos pelos
apelantes (fls. 498/504) restou demonstrado que os demandantes encontram-
se em difícil condições econômicas, situação que justifica a concessão dos
benefícios da gratuidade processual requerida.
Dessa forma, se pelos elementos dos autos, resta
evidenciado o estado de necessidade dos requerentes, deve-se conceder o
benefício da assistência judiciária.
Superada a questão preliminar, no mérito o recurso
não merece prosperar.
Trata-se de ação decorrente de negócio jurídico
envolvendo a aquisição de uma cavalo mecânico (caminhão), modelo Scania,
ano de 2004, pelo valor de R$ 100.000,00, mediante a entrega de um antigo
veículo dos autores e pagamento da quantia remanescente por meio de
dinheiro obtido através de financiamento bancário além de um cheque no valor
de R$ 840,00 relativo à comissão da venda.
Resta claro que se trata de aquisição de um veículo
usado. Respeitada a combatividade do ilustre subscritor das razões recursais
não é possível o acolhimento da irresignação do demandante, por não
estarmos diante da venda de automóvel novo.
Neste ponto, pede-se vênia para transcrevermos as
precisas observações do magistrado sentenciante, no seguinte sentido:
“De início, destaco que o cerne da controvérsia diz respeito à
constatação ou não de responsabilidade civil imputável à
requerida, na condição de alienante do veículo. Isso já
considerando que a requerida foi a alienante do veículo, nos
termos da fundamentação que, em sede de saneamento, rejeitou
a preliminar de ilegitimidade passiva.
Ainda neste contexto, importante destacar desde logo que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
5
existe ilicitude alguma na prática de alienar veículos salvados, se
é que foi este o caso, seja com base em recuperação em caso de
subtração, seja em caso de sinistro relativo a danos no veículo. O
que importa, na verdade, para fixar responsabilidades, é a
existência efetiva de vícios cujos reparos sejam exigíveis do
alienante.
E após detida análise das teses contrapostas, dos documentos
juntados e indicações contidas na prova pericial que foi
produzida, há de se concordar com os argumentos jurídicos
trazidos pela parte requerida, de modo que os pleitos autorais
devem ser rejeitados.
Sabe-se que em relação a um veículo novo, “zero”, espera-se
que não apresente problemas e vícios de tal monta que torne
injustificável a escolha do comprador por pagar mais caro por
algo novo. E é certo também que quem adquire um veículo novo,
para fins comerciais, o faz justamente para não enfrentar os
problemas que provavelmente se experimentaria pelo uso de um
veículo já usado.
Por outro lado, a aquisição de um veículo com muitos anos de
uso intenso, como no caso, traz em si uma espécie de aceitação
tácita de que os defeitos que não sejam de gravidade
considerável, os vícios relativos ao uso e desgaste esperados,
sejam algo internalizado pelo próprio comprador.
Não há como deixar de considerar que o adquirente de veículo
nessas condições obtém inclusive diminuição do preço em
relação a um veículo não desgastado, como é intuitivo que ocorra
em relação a quaisquer bens.
Sabe-se que há hipóteses nas quais ainda que se trate de um
veículo bastante usado, como no caso dos autos, alguns defeitos
se apresentam de tamanha gravidade que inutilizam o próprio
propósito do veículo, tornando-o um bem imprestável aos seus
fins precípuos. Nestas situações, é possível visualizar a
possibilidade de manutenção de responsabilidades para além dos
prazos de garantia impostos pela Lei.
Mas como se disse acima, e como se pode extrair do teor do
laudo pericial, este não é o caso dos autos.
No caso sob exame, mesmo se considerarmos realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
6
verificados os vícios apontados pela prova pericial, ainda assim a
conclusão jurídica possível, para o caso analisado, não permite a
responsabilização da requerida, porque os danos elencados se
referem a um resultado lógico e esperado para o caso de um
veículo de quinze anos de uso e mais de 900 mil quilômetros
rodados.
Veja-se que o laudo relata que o veículo chegou funcionando,
baseando conclusões nas notas de serviço anteriormente
executadas, o que não significa que a parte requerida ainda
estivesse obrigada a prestar garantia legal, que inclusive já havia
expirado, inexistindo demonstração de garantia contratual
excedente.
(...)
Assim, na verdade a adesão à tese da requerida se dá com base
em aspectos eminentemente jurídicos, a partir de fatos não
controvertidos, diferindo da hipótese de manifestação judicial de
discordância fática quanto às conclusões emanadas pelo laudo
pericial.
Portanto, não comprovada a ocorrência de vício redibitório ainda
imputável à alienante, ou outro defeito no produto ou em relação
ao serviço prestado, devem ser rejeitados os pedidos
formulados.” (fls. 437/439)
Vale a pena trazer os ensinamentos do eminente
RIZZATO NUNES ('in' “Curso de Direito do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, p.
356/358), nos seguintes termos:
“É de colocar aqui o relevante aspecto da venda e compra de
produtos usados.
Pergunta-se: o produto usado goza da garantia legal do
CDC?
A resposta é sim, desde que se trate de relação jurídica de
consumo.
...
Contudo, quando o fornecedor típico vende para um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
7
consumidor um produto usado dentro de sua atividade, a
relação jurídica é de consumo e está protegida pela Lei no
8.078.
Portanto, os prazos para reclamar da garantia legal aqui
tratados, de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias
para os duráveis, valem também para os casos dos produtos
usados.
Dessa maneira, por exemplo, quando uma concessionária ou
um comerciante de veículos vende um automóvel usado

pode ser aquele mesmo Gol, ano 1990, do exemplo anterior
esse produto tem a garantia legal, e o consumidor tem 90
dias de prazo para reclamar.
Mas daí surge um novo problema: se o veículo é usado, não
é sinal de que já está desgastado? Então, como é que se
pode falar em garantia?
De fato, surge exatamente daí um aspecto relevante que
necessita ser abordado: o produto usado não tem as
mesmas propriedades, nem funciona como um novo.
Como é que se vai definir a garantia?
Bem, há dois fatos:
o produto usado tem a garantia legal; o produto não serve ao
uso e consumo com a mesma eficiência do produto novo
(nem tem o mesmo valor).
A garantia legal terá de ser, então, considerada segundo as
reais
especificidades
do
produto
que
estiver
sendo
comprado, bem como as condições de oferta do fornecedor
que o estiver vendendo.
Se o consumidor compra aquele Gol 1990, não pode esperar
o desempenho de um novo, que os pneus não estejam
desgastados, da mesma maneira que todos os demais
componentes etc., mas isso não implica que 15 dias após a
compra o motor possa fundir. Cada caso será um caso,
porém, quem adquire um automóvel usado pretende utilizá-lo
nos exatos termos de um usado. Assim, seu funcionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
8
tem de estar adequado, segundo sua própria qualidade de
usado. Ou, como já dissemos, de outra forma, alhures, quem
adquire uma TV antiga não pode pretender que o colorido da
tela tenha a nitidez e o brilho de uma nova, mas ela tem de
sintonizar os canais, se não para que serviria?
Sabemos que as variáveis reais no caso do produto usado
são em número incontável, e não estamos desprezando esse
aspecto. Ao contrário, queremos apenas moldar o tema no
sistema legal consumerista.
Por isso dizemos que, como de resto, a responsabilidade é
objetiva do fornecedor, a ele cabe especificar na oferta e/ou
no contrato de compra e venda (ou na nota fiscal, no termo
de venda e entrega etc.) as condições reais em que o produto
está sendo vendido. Não basta colocar no documento 'no
estado'. Essa expressão pode ter validade no direito privado
contra o comprador, mas nas relações jurídicas de consumo
tem eficácia contra o vendedor (fornecedor). Em caso de
problema, caberá a ele demonstrar qual era o estado do
produto e que este não apresentava as condições em que
agora se encontra. E, para produto usado, o desgaste, como
se viu, é sua condição. Logo, é mais prudente e mais
adequado para atender à norma explicitar as condições do
produto”.
Ora, restou clara a ausência de responsabilidade do
vendedor uma vez que os defeitos apresentados pelo caminhão não condizem
com a realidade sugerida pelo apelante em sua peça inicial.
Neste passo, improcede o pedido indenizatório
formulado a título de danos materiais, uma vez não evidenciada violação de
direitos do comprador.
Assim, não há que se responsabilizar a vendedora
pela solução de defeitos não verificados por ocasião da venda, pois estamos
diante de venda de veículo usado, com mais de 900 mil quilômetros rodados e
quinze anos de uso, que por decorrência lógica do desgaste natural e de seu
uso intenso pode vir a apresentar inúmeros problemas.
Logo, claro está que os autores não lograram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
9
produzir prova que respaldasse o seu direito, não tendo, pois se desincumbido
de seu ônus probatório (CPC/15, art. 373, I).
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p. 204)
que:
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada consequência de direito; esses são os
fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de
perder a demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante,
9a ed., RT.,), nos seguintes termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que significa
carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda
ao
descumprimento
do
ônus.
O
não
atendimento do ônus de provar coloca a parte em
desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é
ônus da condição de parte”. (fls. 530/531)
Em suma, se os autores não conseguiram
demonstrar a veracidade das alegações apresentadas em sua inicial,
apresentando, no tempo e modo definidos em lei, os elementos de prova aptos
a corroborar a sua versão dos fatos, a ação improcede.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para conceder aos apelantes o benefício da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025236-51.2017.8.26.0224 -Voto no
10
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica